Tribunal: TJDFT
Processo: 0006023-20.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. HERDEIROS DO FALECIDO. EXAME DE DNA. RECUSA EM FORNECER MATERIAL GENÉTICO. EXUMAÇÃO DO CORPO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de investigação de paternidade post mortem. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Afirmam que não podem ser coagidos ao exame de DNA, pois não existe lei que os obrigue a fazê-lo, nem a arcar com as consequências da negativa exclusivamente pela omissão.
2. O direito ao reconhecimento de paternidade ou ao estado de filiação está assegurado na Constituição Federal, bem como possui regulamentação tanto no Estatuto do Adolescente quanto no Código Civil, que permitem que ele seja feito de maneira espontânea ou voluntária, no próprio termo de nascimento, por escritura pública ou por testamento. Os diplomas legais também garantem o reconhecimento forçado por meio de decisão judicial. 2.1. Já decidiu a Corte Superior que, “Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.629.844/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 25/05/2018).
3. O Código civil é claro ao afirmar em seu artigo 232 que “a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.” 3.1. Somando-se a isso, a Lei 8.560/1992 que regula a investigação de paternidade, em seu art. 2o-A, Parágrafo Único, descreve que “a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.” 3.2. Ademais, de acordo com a Súmula 301 do STJ: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”
4. Em virtude do falecimento do suposto pai biológico, a ação de paternidade é redirecionada aos herdeiros do extinto. Nesse caso, a recusa imotivada dos herdeiros do investigado em se submeterem ao exame de DNA gera a presunção iuris tantun de paternidade.
5. No caso dos autos, em adição à recalcitrância dos requeridos em fornecerem o material biológico para realização do exame, as provas produzidas corroboram as alegações da autora. 5.1. A requerente comprovou que o pai registral não é seu pai biológico através do exame de DNA. 5.2. Determinada a exumação dos restos mortais do falecido, não foi possível a sua realização. Requeridas informações acerca do tipo sanguíneo das partes, os requeridos não apresentaram qualquer documento. O depoimento da genitora da requerente corrobora suas afirmações.
6. Correta a sentença que declarou o falecido pai biológico da autora, uma vez que os herdeiros se recusaram a realizar o exame de DNA e as demais provas produzidas nos autos apontam para a veracidade dos fatos alegados na inicial.
7. Apelo improvido.